Tribunal: TJSP
Processo: 1032903-25.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Transporte de carga. Sentença que julgou extinto o processo em razão da prescrição. Pretensão do autor de reforma. DESCABIMENTO: Ação ajuizada depois do decurso do prazo de três anos da data da prestação dos serviços. Ação anterior que teve cancelada a sua distribuição, de modo que não teve aptidão para interromper o prazo

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Transporte de carga. Sentença que julgou extinto o processo em razão da prescrição. Pretensão do autor de reforma. DESCABIMENTO: Ação ajuizada depois do decurso do prazo de três anos da data da prestação dos serviços. Ação anterior que teve cancelada a sua distribuição, de modo que não teve aptidão para interromper o prazo prescricional. Prescrição configurada. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.